Tribunal: TJPA
Processo: 0047104-74.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047104-74.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ARNALDO MARIO FRIAS ZUNIGA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0047104-74.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
OAB/MG 108.112

APELADO: ARNALDO MÁRIO FRIAS ZUNIGA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA OAB/PA 16.952

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO DE PARCELAS PENDENTES. VALOR DEPOSITADO NOS MOLDES DO EXTRATO DE PREVISÃO DE PAGAMENTO EMITIDO PELO BANCO CREDOR. RECUSA INJUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0047104-74.2012.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BMG S.A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA
OAB/MG 108.112

APELADO: ARNALDO MÁRIO FRIAS ZUNIGA

ADVOGADO: CARLOS FRANCISCO DE SOUSA MAIA OAB/PA 16.952

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2531438, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, onde o autor requereu autorização para efetuar o depósito judicial referente ao valor devido à consignada, a fim de que procedesse com a quitação antecipada de empréstimo financeiro parcelado em 60 meses, o qual é descontado regularmente de seu contracheque.

Em sentença de id. 2531438, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para reconhecer a satisfação da obrigação, por parte do autor, em face do depósito realizado, para fins de liquidação do empréstimo consignado ora discutido, nos termos do art. 334, do CC.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso de apelação no id. 2531439, onde em apertada síntese afirma que o valor disponibilizado foi de R$50.186,09 (cinquenta mil, cento e oitenta e seis reais e nove centavos), Que em consulta ao sistema do banco, verificou-se que ainda consta em aberto o valor de R$65.520,00, motivo pelo qual o contrato não pode ser declarado como quitado, devendo a sentença deve ser reformada e julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões ofertadas no id. 2531440, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum
proferido em primeiro grau, que julgou procedente o pedido de consignação em pagamento, dando-se por quitado o contrato de empréstimo celebrado entre as partes.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, uma vez que o Réu não se desincumbiu do ônus de contraditar os documentos juntados pelo Autor e de provar a regularidade do valor do suposto débito de R$ 65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais), que alega ainda estar em aberto junto ao credor e o que se impunha, por força do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a instituição bancária, sequer juntou aos autos o contrato firmado com o autor, onde descreve os termos da avença firmada.

Ademais, na data de 29/08/2012, o recorrido forneceu ao autor um
demonstrativo de cálculo para liquidação do empréstimo
(id.

2531435, pág. 1), onde consta expressamente a relação dos valores devidos que totalizavam até aquela data, um montante de R$48.705,15.

Neste sentido, não assiste razão ao recorrente quando afirma, nesta instância, que ainda consta pendente um montante no valor de R$$ 65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais).

Outrossim,
o Banco Apelante em momento algum indicou como chegou ao valor que entende como devido de R$
65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais).

Assim, em que pese as suas alegações, a ré não comprovou seus argumentos e nem impugnou especificamente o documento ANEXO V – cálculos (Id. 2531435, pág. 26), juntado pela parte autora com a petição inicial, o qual, demonstra que o valor devido era de R$ 42.129,76, valor este devidamente depositado judicialmente, conforme comprovantes juntados aos autos.

Dessa forma, entendo que o apelante, réu na demanda, não se desincumbiu de seu dever de comprovar a existência de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, acertada
a sentença proferida pelo órgão julgador de primeiro grau, devendo ser mantida.

ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 11/09/2024